Tribunal: TJPA
Processo: 0025975-28.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-14

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÃÃO AO PRINCÃPIO DA CORRELAÃÃO. INOCORRÃNCIA. AUSÃNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. CONDENAÃÃO MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.1. Inexiste violaÃ§Ã£o ao PrincÃpio da CorrelaÃ§Ã£o quando, os fatos reconhecidos em sentenÃ§a condenatÃ3ria proferida em desfavor do recorrente guardam estrita consonÃ¢ncia com os descritos na inicial acusatÃ3ria e com todo o acervo probatÃ3rio encartado nos autos.2. Ã assente na jurisprudÃªncia pÃ¡tria que, o exame pericial, nÃ£o Ã© o Ãºnico meio probatÃ3rio possÃvel para comprovaÃ§Ã£o da qualificadora de rompimento de obstÃ¡culo no crime de furto, sendo possÃvel sua comprovaÃ§Ã£o por meio testemunhal.3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0025975-28.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL - 12ª VARA CRIMINAL
APELANTE: MÁRCIO DIAS DE OLIVEIRA
ADVOGADO: LARISSA MACHADO SILVA - Def. Púb.
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
REVISOR: Des. ALTERMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.
1. Inexiste violação ao Princípio da Correlação quando, os fatos reconhecidos em sentença condenatória proferida em desfavor do recorrente guardam estrita consonância com os descritos na inicial acusatória e com todo o acervo probatório encartado nos autos.
2. É assente na jurisprudência pátria que, o exame pericial, não é o único meio probatório possível para comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo possível sua comprovação por meio testemunhal.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em ambiente virtual, na 04ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal, em julgamento realizado entre os dias 14 e 21 do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MÁRCIO DIAS DE OLIVEIRA
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de direito da 12ª Vara Criminal da Capital que, após regular instrução, prolatou sentença reconhecendo em seu desfavor a prática de condutas que se amoldam ao tipo penal descritivo contido no Art. 155, §4°, I do Código Penal, fixando-lhe em decorrência a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Narra a peça acusatória, em suma, que na data de 18/10/2017, por volta de 17h, a vítima encontrava-se em seu estúdio de Tatuagem, momento em que observou o ora apelante fazendo uso de um alicate para romper a corrente que prendia sua bicicleta, empreendendo fuga de posse do bem, ocasião em que foi detido pela vítima e populares.

Após regular instrução, a pretensão estatal foi julgada procedente, tudo nos termos e penas anteriormente descritos. Inconformado com a sentença prolatada, o réu interpôs a presente apelação, aduzindo em suas razões recursais unicamente que, ao proferir sentença, o magistrado singular empreendeu nova capitulação penal ao fato contido na denúncia, deixando de considerar a pretensão punitiva contida nas alegações finais ofertadas pelo Ministério Público, violando o princípio da correlação.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual manifesta-se pelo conhecimento e provimento do apelo recursal.

Em fundamentado parecer, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, em seu mérito, pelo seu provimento, para que seja reformada a sentença proferida, com a desconsideração da qualificadora do Art. 155, §4°, I do Código Penal.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

Conforme relatado, o cerne da questão concentra-se em argumentar:

(...)
Como relatado acima, o Ministério Público em sede de alegações finais requereu a condenação do denunciado na prática do crime de furto qualificado. Neste caso, nula é a parte da sentença que decide sobre a matéria.

Ao pretender pelo provimento recursal, a Procuradoria de Justiça aduziu:

(...)
Portanto, dessa forma, se observa que no caso em questão, a r. sentença não merece ser anulada com base no argumento alegado pela defesa, mas sim, deve ser reformada, no sentido de desconsiderar a qualificadora prevista no §4°, inciso I, do Art. 155, qual seja o rompimento de obstáculo, em razão da ausência de laudo pericial.

Assim, o mérito da demanda que se deve considerar posto perpassa pela consideração de dois argumentos que, segundo se pretende, conduzem a reforma da sentença vergastada, quais sejam:
(i) Violação ao princípio da correlação e;
(ii) Necessário reconhecimento de que, a ausência de laudo pericial que demonstre o rompimento de obstáculo na conduta delitiva, conduz a desclassificação do delito;

Quanto a primeira tese aventada, não há maiores complexidades ao concluir-se pela imprecisão do argumento suscitado, isso pode ser dessumido ao compreender-se que o conteúdo normativo do Princípio da Correlação perpassa pela consideração de que, no Processo Penal, a sentença deve guardar ampla congruência com o fato delituoso descrito na denúncia, não podendo dele se afastar, sendo vedado ao juiz julgar extra petita, ou seja, fora do pedido - v.g., reconhecendo a prática de outro crime, cuja descrição fática não conste da peça acusatória -, nem tampouco ultra petita, leia-se, além do pedido - por exemplo, reconhecendo qualificadora não imputada ao acusado em momento algum do processo e que não esteja contida nos fatos descritos na inicial, sob pena de evidente afronta ao princípio da ampla defesa, do contraditório e, até mesmo, ao próprio sistema acusatório.

Nesse ponto, no processo penal, o que realmente interessa é a causa petendi, ou seja, a imputação de determinada conduta delituosa, comissiva ou omissiva, que configure específica modalidade delituosa. Estabelecida a premissa teórica necessária, consigno que a qualificadora reconhecida em sentença se encontra descrita na inicial, tendo sido capitulada na denúncia, inexistindo qualquer mácula ao princípio da Correlação e seu natural corolário - ampla defesa e contraditório.

Em segundo momento, o argumento contido na manifestação da Procuradoria de Justiça igualmente não pode, igualmente, conduzir a reforma da sentença prolatada, na medida em que a ausência de laudo pericial que ateste o rompimento de obstáculo não é circunstância que,
per si
, conduza a impossibilidade de incidência da qualificadora contida no §4°, I do Art. 155 do Código Penal, conquanto tal ausência possa ser suprida pela prova testemunhal, sendo tal procedimento probatório assente na jurisprudência:
EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ARTIGOS 155, §§1º E 4º, I, E 157, §2º, I E II (POR DUAS VEZES), TODOS DO CPB. DO CRIME DE FURTO. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IMPROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. (omissis)
1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o exame pericial não é o único meio probatório possível para comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo possível sua comprovação por testemunhas, documentos, desde que comprovada a impossibilidade de produção da prova técnica. No contexto dos autos, é suficiente a prova quanto ao arrombamento efetuado pelo agente, ao adentra à residência da vítima forçando a janela que estava trancada, danificando, inclusive, o vidro da lateral esquerda para ingressar no imóvel.
(...)
(2020.02477606-59, 215.473, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-06, Publicado em 2020-11-06)

Não foi outro o posicionamento do juízo ao proferir sentença:
(...)
DA QUALIFICADORA No que se refere a qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do CP, embora não haja nos autos laudo pericial de constatação de destruição, entendo suprida pela prova testemunhal, que foi clara e uníssona ao relatar em juízo que o cadeado da bicicleta estava cortado. Importante ressaltar que com o réu foi encontrado um alicate do tipo turquês. Sobre o tema:

Assim, provado nos autos, por outros meios de prova, que houve o efetivo emprego de meio mecânico para rompimento de obstáculo, não há que se falar em exclusão da qualificadora em comento, sendo imperiosa a manutenção da sentença também neste ponto.

De todo o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integra a sentença combatida.

É o meu voto.

Belém, 21 de fevereiro de 2022.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator